Tribunal: TJDFT
Processo: 0713189-50.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE DA DÍVIDA. RECEBIMENTO DE TROCO. DEVER DE INFORMAÇÃO. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. Em sendo solidária a responsabilidade entre a instituição financeira e o correspondente bancário, permite-se, portanto, que o autor demande contra qualquer delas, ou contra ambas, pela prestação de serviço, dada a legitimidade passiva.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como de consumo, em que todos os envolvidos na cadeia de consumo são responsáveis, submetendo-se, destarte, às normas do CDC (artigos 2o e 3o, 18 e 34), de modo que a responsabilidade da ré por danos causados ao autor, consumidor, é aferida de forma objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do referido diploma legal.
3. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os produtos e serviços comercializados, bem como a vinculação daquilo que foi proposto pelo fornecedor. Inteligência dos artigos 6o, inciso III, e 30, ambos, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, se o fornecedor propõe a portabilidade da dívida de empréstimo consignado com pagamento de troco e o consumidor adere a tal proposta, esta deve ser cumprida.
4. O art. 2o da Resolução BACEN no 3954/2011, que discorre sobre a responsabilidade da instituição financeira contratante, não tem o condão de afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ante a falha na prestação dos serviços da ré. Por conseguinte, devidamente comprovada a oferta, e sendo solidária a responsabilidade dos envolvidos na cadeia da relação de consumo, tem o autor o direito de exigir o cumprimento da obrigação pela ré.
5. Não restando comprovado o desconto indevido, não há que se falar em repetição do indébito.
6. O mero dissabor, o aborrecimento e a irritação, por fazerem parte do cotidiano da vida em sociedade, não são capazes de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral, devendo a sentença recorrida ser mantida neste ponto.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.